Tribunal: TJDFT
Processo: 0702564-64.2022.8.07.0002
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-24
Data de publicação: 2024-08-06

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL. PROCESSO CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. AÇÃO DE ALIMENTOS. “QUANTUM”. MAJORAÇÃO. VIABILIDADE. OBSERVÂNCIA AO BINÔMIO NECESSIDADE X POSSIBILIDADE. SENTENÇA REFORMADA.
1. A obrigação de prestar alimentos decorre do poder familiar (art. 229 da Constituição Federal c/c arts. 1.566, inciso IV, e 1.634, inciso I, todos do Código Civil).
2. É dever de ambos os pais contribuir com as despesas de seus filhos, na medida de suas possibilidades. O magistrado, ao apreciar o quantum dos alimentos, deve conjugar as necessidades do alimentado com as possibilidades financeiras do alimentante, de modo a assegurar a subsistência das partes.
3. Na hipótese, constatado que o alimentante possui emprego fixo e situação financeira estável, a verba alimentícia arbitrada na origem deve se adequar às peculiaridades do caso, afigurando-se razoável que o encargo alimentar seja fixado em valor correspondente a 50% (cinquenta por cento) do salário-mínimo vigente.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido.